Tribunal: TJMT
Processo: 1036405-63.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036405-63.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE SIRTOLI BALDUS - CPF: 731.825.321-20 (EMBARGANTE), GUILHERME JORGE PAIM - CPF: 929.048.741-00 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), SIZELE TARTARI BALDUS - CPF: 992.296.921-15 (EMBARGANTE), CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 941.574.051-53 (EMBARGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1036405-63.2022.8.11.0002

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA IMITIR OS REQUERENTES NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA AÇODADA – CAUSA IMATURA – IMPRESCINDIBILIDADE DA FASE SANEADORA COM A CONSEQUENTE FASE INSTRUTÓRIA NO FEITO – FASE SANEADORA SUPRIMIDA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À PARTE REQUERIDA DE PRODUZIR PROVA – CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À PROCEDÊNCIA DA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PENDENTE SOBRE O BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADA – NÃO DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI N. 9.514/97 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SUPRIDO PARA, COM EFEITOS INFRINGENTES, NEGAR PROVIMENTO AO APELO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

Detectados os vícios apontados, necessário se faz supri-los.

Não cabe a discussão acerca de supostas nulidades dos atos extrajudiciais que consolidaram a propriedade do imóvel em nome da instituição financeira, porquanto não oponível aos direitos dos arrematantes de boa-fé
.

A discussão acerca de suposta renegociação entre o embargado e a empreiteira não tem o condão de afetar as condições do financiamento inadimplido, porquanto esta somente se referiu à parte da entrada do pagamento e não ao valor financiado
.

Ausente a necessidade de novas provas para temas cuja discussão não cabe em sede de imissão na posse, há que afastar
-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgar desprovido o apelo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 1036405-63.2022.8.11.0002

EMBARGANTES:
LUIS HENRIQUE SIRTOLI BALDUS E SIZELE TARTARI BALDUS
.

EMBARGADO: CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA.

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
LUIS HENRIQUE SIRTOLI BALDUS e SIZELE TARTARI BALDUS
, de acórdão que deu provimento ao apelo do embargado.

O acordão proferido no recurso restou assim ementado (ID 252161673 - Pág. 1/2):

"
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA IMITIR OS REQUERENTES NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA AÇODADA – CAUSA IMATURA – IMPRESCINDIBILIDADE DA FASE SANEADORA COM A CONSEQUENTE FASE INSTRUTÓRIA NO FEITO – FASE SANEADORA SUPRIMIDA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À PARTE REQUERIDA DE PRODUZIR PROVA – CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À PROCEDÊNCIA DA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PENDENTE SOBRE O BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADA – NÃO DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI N. 9.514/97 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão.

A matéria em exame não só ostenta natureza de direito (conforme apontado na própria sentença recorrida), mas também fática, e para o seu desate exige-se produção de provas, em especial a prova testemunhal, requerida tempestivamente pela requerida, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

Assim, revela-se imprescindível que haja saneamento do processo com a devida instrução do processo, de modo a oportunizar ambas as partes a apresentação de provas pertinentes para o deslinde do feito a fim aferir, com certo grau de certeza, a procedência das alegações expostas pelo autor na peça de inicial; ainda mais porque o Julgador de origem utilizou como fundamento da sentença recorrida o fato de a requerida não ter logrado êxito em apresentar provas a contra-argumentar os fatos alegados pelo requerente.

De mais a mais, não se visualiza qualquer elemento de prova que faça alusão ao envio da notificação extrajudicial ao devedor fiduciante, aqui apelante, seja para purgá-lo da mora, seja para o exercício do direito de preferência para garantir a posse do bem alienado fiduciariamente, cujo ato é a última oportunidade de evitar a perda do imóvel em leilão.

Sentença cassada
".

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(ID 254173657):
LUIS HENRIQUE SIRTOLI BALDUS E SIZELE TARTARI BALDUS.,
alegam que o acórdão foi omisso sobre o tema relativo à improcedência da Ação Anulatória proposta pelo Embargado, por sentença transitada em julgado, onde já se atestou a plena regularidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem em prol do credor fiduciário, e também sobre a regularidade do registro imobiliário decorrente do procedimento de consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário deve ser apurada em ação própria e não nos autos da ação de imissão de posse proposta pelo adquirente de boa-fé. Pugnam pelo provimento destes Embargos de Declaração para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, desprover o Recurso de Apelação.

CONTRAMINUTA
(ID 255936698): pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1036405-63.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
LUIS HENRIQUE SIRTOLI BALDUS e SIZELE TARTARI BALDUS
, de acórdão que deu provimento ao apelo do embargado.

Os embargantes,
LUIS HENRIQUE SIRTOLI BALDUS E SIZELE TARTARI BALDUS.,
alegam que o acórdão foi omisso sobre o tema relativo à improcedência da Ação Anulatória proposta pelo Embargado, por sentença transitada em julgado, onde já se atestou a plena regularidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem em prol do credor fiduciário, e também sobre a regularidade do registro imobiliário decorrente do procedimento de consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário deve ser apurada em ação própria e não nos autos da ação de imissão de posse proposta pelo adquirente de boa-fé. Pugnam pelo provimento destes Embargos de Declaração para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, desprover o Recurso de Apelação.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

Verifica-se que, de fato, houve omissão com relação aos pleitos formulados pelos embargantes em sede de contraminuta de apelação, quando informaram o julgamento em julho 2024 e o trânsito em julgado da ação anulatória de atos jurídicos e registros públicos, movida pelo ora embargado contra MRV Prime Parque Chapada do Horizonte Incorporações SPE Ltda., Luiz Henrique Sirtoli Baldus e Banco do Brasil S/A, com o objetivo de obter a declaração de nulidade do processo extrajudicial de retomada do bem e de todos os atos praticados no procedimento.

No entanto, a ação de nulidade foi julgada improcedente porque considerados regulares os atos praticados e lavrados por tabelião, que culminaram na consolidação da propriedade do bem financiado em nome do Banco do Brasil e no leilão do imóvel.

Importante destacar que a alegação de renegociação com a empreiteira MRV também não teria o condão de influir no inadimplemento do financiamento junto ao Banco do Brasil, porque o valor devido à construtora e objeto da confissão de débito foi de apenas R$ 22.865,27, enquanto, do total do valor do imóvel (R$ 134.875,00),
R$113.003,00
seriam pagos por meio do financiamento bancário, conforme especifica a cláusula quarta do contrato, porém não há prova alguma de que tal valor tenha sido pago. E, é claro, que a prova do pagamento se faz por meio de recibos válidos e não por meio de testemunhas que o embargado arrolou e que não foram ouvidas na origem.

Assim,
há que se reconhecer a omissão quanto ao fato de que a questão da nulidade dos atos que levaram à consolidação do bem em nome do banco
que concedeu o financiamento
já foi analisada e resolvida na ação anulatória Proc. n.º 1033444-86.2021.8.11.0002, cuja sentença já transitou em julgado
(ID 228925163 e ID 228925164 - Pág. 2).

Também têm razão os embargantes quanto à inadequação da discussão de tais temas em sede de imissão de posse, porquanto em ações dessa natureza se busca apenas resguardar o direito do proprietário do bem, impedido de exercer o poder físico sobre a coisa, nos termos do artigo 1.228, do Código Civil e não averiguar o cumprimento dos requisitos do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 37-A Nº 9.514/97. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Na ação de imissão na posse de imóvel não cabe discussão sobre a legalidade da execução extrajudicial e da relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário, por ser matéria estranha ao arrematante do bem
. Inteligência do Súmula 5 do TJSP. 2. É devida taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, no valor correspondente a 1% da avaliação do bem para fins de leilão, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. (TJ-SP - AC: 10243688920198260002 SP 1024368-89.2019.8.26.0002, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 11/01/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2020)

“APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIANTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO E REGISTRO. EFEITOS IMEDIATOS. AÇÃO ANULATÓRIA E REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. 1. Apelação contra sentença que condenou os réus ao pagamento, a título de taxa de ocupação do imóvel, de montante correspondente a 1% (um por cento) do valor de aquisição do imóvel em leilão, bem como de eventuais taxas condominiais e encargos relativos ao período de ocupação do imóvel, a serem apurados em sede de liquidação de sentença 2. A imissão na posse constitui ação de natureza petitória específica daquele que detém o domínio e pretende a posse do bem adquirido em face do alienante ou de terceiro que o detenha. 3. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem. Precedentes. 4.
Os contornos da ação de imissão na posse impossibilitam o exame de nulidade afeta aos procedimentos de execução extrajudicial, devendo o vício, se existente, ser apurado em sede própria
. 5.
A discussão acerca de eventual nulidade da execução realizada entre o alienante fiduciário e o devedor é matéria estranha ao comprador/arrematante de boa-fé, inexistindo prejudicialidade a amparar a conexão entre as demandas ou o sobrestamento da imissão na posse
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07346754620188070001 DF 0734675-46.2018.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, se não cabe a discussão acerca de supostas nulidades dos atos extrajudiciais que consolidaram a propriedade do imóvel em nome da instituição financeira, porquanto não oponível aos direitos dos arrematantes de boa-fé, e nem a discussão acerca de suposta renegociação entre o embargado e a empreiteira, porquanto esta somente se referiu à parte da entrada do pagamento e não ao valor financiado, nada mais há que dependa de novas provas, o que afasta o alegado cerceamento.

Por esse motivo, impõe-se o reconhecimento da omissão, a ser suprida com os fundamentos aqui expostos, para atribuir-lhe efeitos infringentes e julgar desprovido o apelo, mantendo assim a sentença que julgou procedente o pedido de imissão dos embargantes na posse do imóvel identificado como “Apartamento n.º 407 (quatrocentos e sete), do Bloco F, 4.º Pavimento, do "Condomínio Parque Chapada do Horizonte", situado na Rua Goiás, n.º 525 (quinhentos e vinte e cinco), Parte B, Bairro Nova Várzea Grande, Várzea Grande – MT, matriculado sob o número 79.964, do Cartório do 1. º Serviço de Registro Imóveis e de Títulos e Documentos de Várzea Grande – MT.

Assim, mister se faz a
imissão na posse
dos adquirentes que pagaram o preço de arrematação, já chancelada na esfera judicial própria, mormente porque não se pode beneficiar devedor contumaz a continuar usufruindo do imóvel às custas de outrem.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO a fim de suprir a omissão, nos termos acima expostos, e, com efeitos infringentes, negar provimento ao apelo do ora embargado e, consequentemente, manter integralmente a sentença proferida na primeira instância.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025